Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE APARECIDO COSTA - CPF: 048.695.141-33 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

O direito ao recebimento da indenização não está vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, dependendo apenas da prova do acidente e dos danos daí decorrentes, o que restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 100153892.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para o fim de condenar a seguradora ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. 116244960).

Em suas razões, de Id. 116244962 a apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta, para tanto, que o não pagamento do prêmio pelo proprietário na data em que ocorreu o acidente, acarreta a proibição do veículo circular e afasta o direito à indenização. Discorre, em seguida, acerca da inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ e, ao final, protesta pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 116244967, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização do seguro DPVAT, cujas razões foram elencadas no sumário relatório.

Pois bem.

Da inadimplência do segurado.

O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima,
mesmo que esta esteja inadimplente com o pagamento do prêmio.

Neste sentido é a Súmula no 257 daquele egrégio Sodalício:

A
falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(sem destaques no original).

Além disso, o art. 5o,
caput
, da Lei no 6.194/74 estabelece como requisitos para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.”

Portanto, apesar dos argumentos expendidos pela primeira apelante, tem-se que o direito ao recebimento da indenização depende tão somente da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, inclusive por avaliação pericial, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Sobre o tema, destaco recentes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA DE No 257 do Superior Tribunal de Justiça - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. (Ap 136009/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.
(...). (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Da litigância de má-fé.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022